Tribunal: STF
Processo: ARE 1381602
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Turma Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 23, p. 1):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS — ECT. EXCLUSIVIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SOB A FORMA DE PRIVILÉGIO POSTAL NÃO AFETADO. ENTREGA DAS GUIAS DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA E DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO POR AGENTES MUNICIPAIS. REGULARIDADE. 



    I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 46, asseverou que o serviço postal é serviço público consistente no ‘conjunto de atividades que torna possível o envio de correspondência, ou objeto postal, de um remetente para endereço final e determinado’ a ser prestado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — ECT em regime de exclusividade desenvolvido sob privilégio postal. Na ocasião, deu interpretação conforme a Constituição ao artigo 42 da Lei 6.538/1978 para restringir a sua aplicação às atividades postais descritas no artigo 9° da referida norma.



     II - De acordo com a interpretação fixada na ADPF 46, ‘a prestação exclusiva pela União da atividade postal limita-se ao conceito de carta, cartão-postal e correspondência-agrupada, nos termos do artigo 9° da Lei 6.538/78, não abarcando a distribuição de boletos (boletos bancários, contas de água, telefone, luz), jornais, livros, periódicos ou outros tipos de encomendas ou impressos...’, de modo que a entrega das guias de arrecadação tributária e das faturas de água e esgoto promovida pelos agentes municipais no âmbito territorial do município não viola a exclusividade exercida em situação de privilégio postal pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, tampouco os arts. 21, X, da Carta Política de 1988 e 9° da Lei 6.538/1978. Precedentes do STJ pelo rito do art. 543-C do CPC e deste Tribunal. I



    II — Apelação da ECT a que se nega provimento.”



    Os embargos declaração opostos foram rejeitados (eDOC 27).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 21, X, e 22, V, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 29, p. 15) :



      “Apesar de reconhecida no v. acórdão recorrido a exclusividade da ECT na prestação do serviço postal, corroborando o entendimento já exarado por esse e. Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF nº 46, entendeu-se, em contrariedade ao quanto já estabelecido por essa e. Corte Suprema, que a entrega de guias de arrecadação tributária e faturas de água e esgoto por agentes municipais, sem intermediação de terceiros, não configuraria violação ao serviço postal.”



    Aduz-se ainda que (eDOC 29, pp. 18/19):



      “Trata-se o caso, pois, de uma violação ao privilégio postal da ECT, insculpido nos arts. 21, X e 22, V da CF/88, porquanto a entrega de ‘carta’, serviço postal exclusivo, que não pela ECT, macula a legislação bem assim o entendimento jurisprudencial assente sobre a questão, lesando, por conseguinte, os cofres da ECT e, pois, todo o serviço postal, que somente logra a sua prestação exclusiva de modo adequado e a preços módicos em razão do privilégio que lhe foi garantido.”



    A Vice-Presidência do TRF da 1ª Região inadmitiu o recurso ante os óbices das súmulas 279, 283 e 400 do STF (eDOC 31).



     É o relatório. Decido.



    De plano, observo que a matéria é idêntica à discutida no RE 667.958-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte.



    Posto isto, nos termos do art. 21, I, do RISTF, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo do referido recurso extraordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente